Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701249-97.2019.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: ODINEA DE SOUSA ROSA, DANIELLE DE SOUSA ROSA, DANIEL FRANCISCO DE SOUSA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA (HOSPITAL). ARTS. 931, 932, III E 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. SERVIÇO DEFEITUOSO. LESÃO CAUSADA POR MÉDICO PREPOSTO EM ÓRGÃO DIVERSO DAQUELE QUE ABALAVA A SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL COM O DANO (MORTE). COMPROVAÇÃO. ART. 14, § 1o, I E II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM. PEDIDO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. SÚMULA 326 STJ. 1. O dano moral é in re ipsa, sendo prescindível de prova, quando embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (também chamado de reflexo ou por ricochete), causando-lhe uma dor presumida. 2. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requisitos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil, c/c, art. 14, caput e § 1o, do CDC, e a inocorrência das excludentes previstas no art. 188 do Código Civil, c/c, art. 14, §§ 2o e 3o, do CDC. 3. Quando o médico ou profissional da área da saúde for preposto ou funcionário de hospital/clínica, a responsabilidade civil objetiva pela falha daquele será da pessoa jurídica. 3.1. Em se tratando de profissional que não mantenha relação jurídica semelhante com a casa de saúde, mas, somente, utiliza as suas instalações ou meios, mesmo que com o consentimento, assumirá total responsabilidade pelos riscos das intervenções promovidas em seus pacientes. 4. Em se tratando de pessoa física, notadamente, de profissional liberal, como o médico assistente particular, que causa a morte de paciente ou agrava-lhe o mal, a responsabilidade civil será subjetiva; aferindo-se, além da conduta, do nexo causal e do dano, o elemento subjetivo - culpa, nas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com os arts. 949, 950 e 951, todos do Código Civil, c/c, art. 14, § 4o, do CDC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada in totum. Pedido procedente em parte. Sucumbência mínima dos Autores. Súmula 326 STJ. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 479 do CPC e 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); bem como 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não há erro médico hábil a amparar a condenação indenizatória. Pontua que, ao contrário, o laudo pericial afirma inexistir erro médico e que as condutas foram as devidas ao caso, razão pela qual deve ser afastada a condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor indenizatório arbitrado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco merece dar seguimento ao recurso especial em relação à suposta violação dos artigos 479 do CPC e 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); bem como 186, 187, 884 e 927, todos do Código Civil, e à assinalada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se os seguintes julgados da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. QUESTÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4o, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011). 3. Modificar as conclusões do Tribunal local, acerca da configuração da conduta culposa do médico, da comprovação da redução da capacidade laborativa da autora e do quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 2. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. 1. Modificar as conclusões do Tribunal local, acerca da falha na prestação do serviço em estabelecimento hospitalar credenciado e do respectivo quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) (g.n.). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009